Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DE PEÇAS E INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS.
1. Em sendo o processo de referência e o agravo de instrumentos eletrônicos são dispensados a juntadas das peças indicadas no art. 1.017, I e II, do CPC, por força da regra contida no § 5.o, do mesmo artigo. De igual modo, nesse caso, não se exige a informação ao juízo de origem da interposição do agravo de instrumento.
2. Não há que se falar em litispendência entre ação de divórcio e ação de exigir contas, sendo esta última decorrente de gestão de negócios e de interesses outorgados por mandato de procuração, uma vez que tais ações possuem os pedidos e as causas de pedir bem distintos.
3. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas é um pronunciamento judicial parcial de mérito, uma vez que impõe ao réu apenas o dever de prestar contas. Logo, não é devida a condenação em honorários advocatícios.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.